Tribunal: STF
Processo: RE 1588035
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENTO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE DIABETES TIPO 1. INDICAÇÃO MÉDICA PRECISA. ERROR IN JUDICANDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
- Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de fornecimento de bomba de infusão de insulina com sensor. 
II. Questão em discussão 
- A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença por error in judicando e, superada a nulidade, se estão presentes os requisitos para obrigar o ente público ao fornecimento dos insumos médicos pleiteados. 
III. Razões de decidir 
- Configuração de error in judicando, ao confirmar acórdão inexistente com indeferimento do pedido. 
- Presença de laudo médico demonstrando ineficácia do tratamento convencional e necessidade da bomba de insulina automatizada. 
- Comprovação de hipossuficiência financeira e inexistência de fornecimento do equipamento pelo SUS. 
IV. Dispositivo e tese 
- Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso provido, com base no art. 1013, § 3º, do CPC, para julgar procedente o pedido inicial. Tese de julgamento: “A sentença baseada em fato inexistente configura error in judicando e deve ser anulada. 
- É dever do ente público fornecer equipamento médico essencial, não padronizado, quando comprovada a necessidade clínica, ineficácia dos meios fornecidos pelo SUS e hipossuficiência financeira do paciente, bem como de fármaco que integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).”
(Apelação Cível nº 1.0000.24.128508-9/003, relator: des. Júlio Cezar Gutierrez, 2ª Câmara Cível do TJMG, j. em 07.10.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República, bem como contrariedade aos temas 6 e 1234 da Repercussão Geral. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, o Tribunal local, ao reformar a sentença, decidiu pelo fornecimento do medicamento e equipamento pleiteados (insulina ultrarrápida e bomba de insulina). Confira-se:

“A Constituição da República, em seu art. 196, consagra o direito fundamental à saúde como dever do Estado, entendido em sentido amplo, incumbindo-lhe assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde.
 A repartição administrativa de competências entre os entes federativos não afasta a responsabilidade solidária na efetivação desse direito. Assim, ainda que protocolos ou normas administrativas atribuam a determinado ente a execução ou o custeio de determinado tratamento ou medicamento, não pode o cidadão ser prejudicado por discussões internas de gestão do Sistema Único de Saúde. Cabe ao ente demandado assegurar a prestação imediata e, posteriormente, buscar o ressarcimento das despesas junto ao ente considerado responsável, nos termos das diretrizes e convênios que regem o SUS. 
Nesse contexto, é facultado ao cidadão demandar qualquer dos entes federados — União, Estados, Distrito Federal ou Municípios — com os quais mantenha relação jurídica direta, conforme o disposto no art. 23, II, da Constituição Federal, que estabelece competir a todos eles, de forma comum, “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”. 
De igual modo, o art. 15 da Lei nº 8.080/90 dispõe que cada ente federado, no âmbito de sua atuação, é responsável pela administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados ao custeio da saúde. Ainda que o SUS seja estruturado sob o princípio da cogestão, não se admite que portarias ou normas infralegais limitem ou afastem o dever constitucional de garantir a assistência integral à saúde, preceito assegurado nos arts. 5º, 6º e 196 da Carta Magna. 
Consolida-se, portanto, a responsabilidade solidária dos entes federados na efetivação do direito à saúde, não havendo falar em litisconsórcio passivo necessário. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, reafirmou esse entendimento, fixando que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE 855.178/RG). 
Dessa forma, qualquer das esferas da Administração Pública está obrigada a assegurar o tratamento adequado ao cidadão, sendo inconstitucional a recusa de atendimento ou a tentativa de transferir a responsabilidade a outro ente, por configurar omissão estatal incompatível com os princípios que regem o direito fundamental à saúde. 
Na hipótese, verifica-se que a autora, nascida em 01/02/2008 (doc. 03), atualmente com 17 anos de idade, foi diagnosticada como sendo portadora de diabetes mellitus Tipo 1. 
A indicação médica do uso da bomba de insulina não se deu por mera comodidade, mas sim porque houve o esgotamento de todas as alternativas tradicionais para o tratamento da doença, além de a paciente preencher todos os critérios para o uso do aparelho. 
Consta do documento, ainda, que “as múltiplas tentativas de ajustes das doses de insulina para minimizar as hipoglicemias graves culminaram com o aumento das glicemias e o agravamento do risco de desenvolver complicações crônicas e irreversíveis, sem controle das hipoglicemias (doc. 08).
Verifica-se também que a autora juntou contracheque em nome da mãe, de onde se extrai que a renda mensal da genitora é de aproximadamente R$2.000,00 (referência outubro/2023 - doc. 06), ao passo que o orçamento apenas da bomba de insulina foi de R$25.843,00 (doc. 11), evidenciando a hipossuficiência financeira da requerente.
 Logo, tendo sido demonstrada a enfermidade da paciente, bem como a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência, sobretudo pelos documentos médicos acostados e pelo comprovante de renda, entendo que foram devidamente cumpridos os requisitos previstos no julgamento do RESP 1.657.156/RJ (Tema nº 106). 
Cumpre salientar, por fim, que o fármaco pleiteado (“insulina ultrarrápida – glulisina, Fiasp, Apidra ou Humalog”) integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), no rol do componente especializado, razão pela qual é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde no âmbito do SUS. Nesse sentido, é o parecer do i. Procurador de Justiça, Dr. Caius Vinicius Gonzaga Goulart:
“(...) Quanto ao direito invocado, sua existência mostra-se nítida, assegurado pelo próprio texto constitucional, pelo que impossível negar ao indivíduo o direito fundamental à saúde. Assim, com base nos documentos médicos atestando a imprescindibilidade do fornecimento dos insumos pleiteados (Peças 8 a 10 e 84), o fato dos produtos possuírem registro na ANVISA (Peças 129 e 130), bem como a impossibilidade financeira da autora de arcar com os custos do tratamento (Peças 3, 6, 11 e 41 a 45), entendo que deva ser reformada a decisão primeva. 
(...) 
4. CONCLUSÃO MINISTERIAL: 
Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público pelo conhecimento do recurso, nulidade da sentença por “error in judicando”, mas com a observância do art. 1013, § 3º do CPC, considerando estar a causa madura para julgamento e, no mérito, pelo provimento do recurso.” (grifei)

Em face de tais fundamentos, anoto que, ao julgar o RE 566.471 (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 28.11.2024), este Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de julgamento:
 
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

Da análise dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa das Teses firmadas nos Temas nº 6, nº 793 e  nº 1234 da repercussão geral. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão dos fármacos, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMAS 6, 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. ATO RECLAMADO EM CONSONÂNCIA COM AS TESES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Caso em exame 1.Interposição de Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento à reclamação, com amparo no parecer do MPF, tendo em vista que a orientação adotada pelo juízo do processo de origem não destoa dos paradigmas invocados pela parte Recorrente (Temas 6, 793 e 1234) e porque não é possível, em sede de reclamação, reexaminar os elementos fáticos-probatórios constantes dos autos. II - Questão em discussão 2. Saber se é viável ou não a reclamação ajuizada pelo Município Recorrente, considerando-se o Tema 793 da repercussão geral, sob o argumento de que não foi aplicada corretamente a tese firmada no referido Tema, uma vez que o Tribunal a quo não realizou o direcionamento, a fim de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, de acordo com a repartição de competências. III - Razões de decidir 3. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 4. Posteriormente, o Plenário desta Corte, julgou em conjunto, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral, ocasião em que negou provimento ao recurso extraordinário e homologou o acordo sobre as diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em especial sobre a uniformização da nomenclatura dos medicamentos incorporados ou não incorporados na política pública do SUS, a competência jurisdicional, a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implementação de uma plataforma nacional com informações a respeito das demandas de medicamentos. 5. Naquela oportunidade, foi aprovada a Súmula Vinculante 60, com o seguinte teor: ‘O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)’. 6. O verbete vinculante 61 da Súmula do STF foi então aprovado como instrumento de reforço do entendimento de que ‘a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’. 7. O ato reclamado está em consonância com o entendimento firmado nos Temas 6, 793 e 1.234 da repercussão geral. 8. Isso porque a ação foi ajuizada antes da publicação do julgamento do mérito do leading case (Tema 1234). Assim, resta afastada a competência da Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo da ação. Precedentes. 9. A verificação do preenchimento, na hipótese, dos pressupostos previstos nos referidos Temas, demanda a análise de elementos fático-probatórios dos autos, providência impossível em sede de reclamação. IV - Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 73545 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.5.2025)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente